Tribunal: TJDFT
Processo: 0745798-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao reconhecer excesso de execução no valor de R$ 4.075,94, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso apurado. O agravante, insatisfeito com o montante arbitrado, pleiteia a aplicação da tabela de honorários da OAB/DF, que resultaria em R$ 7.115,60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios em razão do excesso de execução é irrisório; e (ii) verificar se é aplicável o valor recomendado pela tabela de honorários da OAB/DF em detrimento do percentual arbitrado pelo magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, observando os critérios de zelo do profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo exigidos.
4. No caso, o excesso de execução apurado é de R$ 4.075,94, sendo o montante de 10% sobre esse valor adequado para remunerar o trabalho do advogado, conforme os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A fixação de honorários em patamar superior ao valor apurado do excesso de execução configuraria enriquecimento sem causa, violando o equilíbrio que deve nortear as relações processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o proveito econômico obtido e a complexidade da causa, sendo possível fixá-los em percentual inferior ao previsto em tabela da OAB, quando esta não reflete a realidade do caso concreto.
2. A tabela de honorários da OAB não vincula o Juízo, que deve arbitrar os honorários respeitando os parâmetros legais do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 8o; art. 8o. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.